Tribunal: TJSP
Processo: 1103135-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Sentença que indeferiu o pedido de gratuidade e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC/2015. Apelo da requerente. Justiça gratuita – Pretensão acolhida. Proventos de aposentadoria da apelante são inferiores ao equivalente a três salários mínimos mensais, critério adotado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Sentença que indeferiu o pedido de gratuidade e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC/2015. Apelo da requerente. Justiça gratuita – Pretensão acolhida. Proventos de aposentadoria da apelante são inferiores ao equivalente a três salários mínimos mensais, critério adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Peça vestibular que bem delineou a causa de pedir e conta com pedidos determinados. Narrativa fática apresentada e fundamentos jurídicos invocados que se mostram suficientes para fomentar a compreensão das pretensões autorais. Cumprimento das exigências do art. 319 do CPC/2015. Postulante que expressamente alegou não ter firmado relação jurídica com a requerida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.